Tribunal: TJPA
Processo: 0818862-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818862-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO DA GRACA FURTADO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL COM O DE GEÓLOGO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPOTESES DO ARTIGO 42, § 3º E ARTIGO 37, XVI, DA CR/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11 (onze) aos 18 (dezoito) do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÁUDIO DA GRAÇA FURTADO JUNIOR visando à reforma da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0814013-51.2022.8.14.0028, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MARABÁ, indeferiu a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 11873473, págs. 1/15), historia o agravante que é bombeiro militar e que logrou aprovação no concurso público nº 001/2018-PMM no cargo de geólogo.

Afirma que foi convocado para habilitação através do Edital nº 61/2022-PMM, sendo a investidura ao cargo agendada para 26/4/2022.

Relata que, no entanto, foi surpreendido com a decisão administrativa proferida pela Secretaria de Administração, que entendeu no sentido da impossibilidade de acumulação do cargo de bombeiro militar com o de geólogo, conforme apontado pela sua Procuradoria Jurídica.

Frisa que não restou alternativa senão o ajuizamento da lide, postulando a concessão de tutela provisória com vistas a compelir o ente em promover a sua nomeação e posse ao cargo de geólogo.

Apresenta fundamentos a respeito da inexistência de vedação constitucional para a acumulação de cargos técnicos científicos, ressaltando que o artigo 37, XVI, “b”, da CR/88 assegura a possibilidade de cumulação de cargo de professor com técnico científico.

Tece argumentos a respeito da possibilidade de cumulação de cargos púbicos e que é assegurada a acessibilidade aos cargos aos brasileiros que preencham os requisitos legais na forma do artigo 37, I ao III da CR/88.

Expõe que o artigo 42, § 3º da CR/88 reza que os militares estaduais podem cumular cargos públicos.

Postula o recorrente o conhecimento do recurso, a concessão de tutela de urgência com o fim de compelir o agravado a proceder a sua nomeação e posse no cargo de geólogo e, por fim, o total provimento do agravo de instrumento interposto.

Em decisão constante no id. 11953777, págs. 1/5, indeferi o pedido de tutela provisória.

Foram opostas contrarrazões (id. 12868867, págs. 1/11) rebatendo os argumentos do recorrente.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 13693076, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Cláudio Graça Furtado Junior contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em desfavor do Município de Marabá que indeferiu pedido de tutela provisória de nomeação e posse em caro público em razão da regra constitucional da não cumulatividade.

Sobre a questão objeto do recurso, em regra, é vedada a acumulação de cargos, empregos e funções públicas, admitindo-se, todavia, excepcionalmente, que o servidor exerça mais de um cargo nas situações previstas no artigo 37, XVI, da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Os militares estaduais e distritais, segundo o art. 42, § 3º, da CRFB, alterado pela Emenda Constitucional nº 101/2019, podem acumular cargos e empregos em todos os casos indicados no art. 37, XVI, da CRFB, respeitada a compatibilidade de horários e o teto remuneratório. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.

No caso vertente, extrai-se do processado que o agravado é cabo do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Pará (id. 11873475, pág. 1) e que logrou aprovação em concurso público no cargo de geólogo do quadro de pessoal do ente agravado, valendo destacar que o cargo mencionado não se destina à docência, mas sim a atividades de cunho técnico-científico.

Nesse cenário, não há possibilidade de acumulação do cargo de militar estadual com outro cargo técnico, pois tal hipótese não está prevista na EC 101/2019 e, portanto, não foi consagrada pela Constituição Federal.

Assim, observa-se que não foi contemplada a possibilidade de acumulação de cargo de bombeiro militar com cargo científico, ainda que haja compatibilidade de horário, não havendo falar em reforma do julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023